Tribunal: TJDFT
Processo: 0703880-81.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. PLANO DE SAÚDE. HOME CARE. REDUÇÃO DO ATENDIMENTO DOMICILIAR. NECESSIDADE DE ATENDIMENTO INTEGRAL. PROVIMENTO PARCIAL.
I. Caso em exame: Trata-se de apelações cíveis interpostas por GEAP Autogestão em Saúde (ré) e Espólio de Manuel Antônio Felix da Silva (autor) contra sentença da 3a Vara Cível de Brasília que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de reparação de danos materiais e morais. A sentença condenou a ré ao pagamento de danos materiais e custas processuais.
II. Questão em discussão: A controvérsia gira em torno da redução do atendimento domiciliar (home care) de 24 horas para 12 horas diárias, alegada pela ré como justificada pela melhora no quadro clínico do autor. O autor, por sua vez, defende a necessidade de manutenção do atendimento integral e pleiteia indenização por danos morais.
III. Razões de decidir: A decisão considerou que a redução do atendimento domiciliar não foi justificada por melhora substancial no quadro clínico do autor, conforme laudo pericial. O autor, diagnosticado com Alzheimer e necessitando de cuidados contínuos, teve sua necessidade de atendimento integral confirmada pela perícia. A negativa de cobertura integral foi considerada abusiva, configurando dano moral. O pedido de compensação por danos morais é transmissível aos herdeiros, conforme Súmula 642 do Superior Tribunal de Justiça - STJ.
IV. Dispositivo: Negou-se provimento ao recurso da ré e deu-se provimento ao recurso do autor para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, além de majorar os honorários advocatícios.
Legislação relevante citada:
Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90)
Código de Processo Civil (art. 85, §2o; art. 487, I; art. 1.012, § 1o, inciso V)
Resolução Normativa n. 465/2021 da ANS
Jurisprudência relevante citada:
Súmula 608 do STJ
AgInt no REsp 1810061/SP
Acórdão 1791847, 07625625220218070016, TJDFT
REsp 1537301/RJ